Tribunal: STF
Processo: HC 182461
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Angelin Moreira de Oliveira, advogado, em benefício de José Antonio Basto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.12.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 116.786/ES, Relator o Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Leopoldo de Arruda Raposo. 
    2. O impetrante alega que, “mesmo inexistindo prova nos autos ou qualquer outro meio de prova que indicasse o paciente como mandante do crime, ou que houvesse ao menos indícios que José Antônio Basto encomendou a morte das vítimas, tais como o real executor, provas de pagamentos a terceiros para cometer o crime e etc., o juiz de primeiro grau pronunciou o paciente ante indícios mínimos de autoria” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “o Juízo de origem manteve a ordem de prisão preventiva em face do paciente, limitando-se a fazer referência a decisão que decretou sua prisão no recebimento da denúncia” (fl. 2, e-doc. 1).
    Alega que “o paciente nunca se envolveu em outro processo criminal, jamais foi acusado de cometer qualquer crime, e tampouco restou condenado pela mesma infração que está sendo acusado ou em outro tipo penal” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “não há indícios do paciente ter efetuado qualquer tipo de promessa ou pagamento a terceiro objetivando tirar a vida de Nalva Bening e Vitor Bening” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a custódia provisória foi imposta ao paciente com base em elementos do próprio tipo penal, desassociados de circunstâncias do caso concreto que denotassem maior gravame ao bem jurídico tutelado. O julgador de piso somente menciona a gravidade e a hediondez do delito, sem fazer uma alusão sequer a fato ou elemento do caso concreto que pudesse determinar ter a conduta em exame exorbitado a previsão do tipo penal em questão” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Em caráter liminar revogar o decreto de Prisão Preventiva em desfavor do paciente José Antônio Basto, com fulcro no art. 319 do CPP, bem como frente a inexistência do fummus comissi delict e principalmente do periculum libertatis; 
    3.2 - No mérito seja confirmada a decisão liminar para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva em primeiro grau, bem como reconhecer a ilegalidade por inovação e ausência e fundamentação concreta na decisão monocrática do relator no STJ e do colegiado do TJES, ante a inobservância do art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 24.3.2017, o paciente foi denunciado pelo crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), duas vezes. Tem-se na denúncia:
    “Na data de 08 de agosto de 2016, por volta das 19h, o segundo denunciado (Gilcélio Ferreira Santos), mediante paga e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, matou Nauva Bening e Vitor Bening Reetz, a mando do primeiro denunciado (José Antônio Basto) que, por motivo fútil, encomendou as respectivas mortes.
    Consta nos autos que a vítima Nauva foi casada com o primeiro denunciado e sofria agressões físicas, o que levou ao término da união. Dessume-se, ainda, que Vitor era filho de Nauva e enteado do primeiro denunciado. Vitor era o único que defendia sua mãe das agressões de José Antônio e, por isso, este nutria profundo ódio por seu enteado.
    Mesmo após separados, a vítima Nauva sofria constantes ameaças de morte por parte de José Antônio que, mesmo estando casado com outra pessoa, não aceitava que Nauva se relacionasse com outros homens. Ademais, José Antônio havia jurado Vitor de morte. Em uma de suas últimas discussões com a vítima, José Antônio disse que mataria as vítimas e sua própria filha Milena, para que esta não virasse ‘vagabunda como a mãe’.
    Saliente-se, também, que o denunciado manifestava o desejo de assumir a guarda da filha Milena, o que não era aceito pela vítima.
    Nesse contexto, o primeiro denunciado contratou o segundo denunciado, pelo valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para que matasse as vítimas.
    Assim, no dia dos fatos, a criança Milena viu o assassino de sua mãe, segundo denunciado, adentrando o imóvel da família. Ele chegou a olhar para a criança, mas se dirigiu à vítima Nauva que estava na cozinha e, repentinamente, atirou contra Nauva. Ato contínuo, dirigiu-se até o banheiro, onde estava a vítima Vitor e também efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Ao sair, Gilcélio novamente olhou para a menina e se retirou do imóvel.
    Os disparos efetuados contra as vítimas causaram lesões que, por sua natureza e sede, levaram mãe e filho a óbito” (fls. 2-3, e-doc. 3).
    Em 3.4.2017, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES decretou a prisão preventiva do paciente nos termos seguintes: 
    “In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime (BO n° 29598226/2016, BO n° 1557/2016, certidão de óbito de Nauva Bening, certidão de óbito de Vitor Bening Reetz, Laudo de Exame Cadavérico n° 406/2016, Laudo Cadavérico n° 407/2016 e Laudo Pericial n° 17.976/2016) e indícios suficientes de autoria, especialmente, pelas declarações prestadas por Milena Bening Bastos, Cristina de Castro Silva, Naine de Souza, Luzia Nascimento Rossim, Gisele Dalmasio Geraldo, Maria da Penha Rodrigues Braida, Ademar Tesch, Reginaldo Galavotti, Ailton Francisco Ziviani, Aylton Krauze, Alfredo Gueze, Iracema Foerste Tesch, Talina Grinevald, Lusia Nascimento Rossim, Delcioni Braun Neubal, Eni Rodrigues de Oliveira, Wilson Kempim, Hilario Kempin, Licelio da Silva Rocha e Fabrício Alves de Souza perante a autoridade policial, dando conta de que os acusados seriam os autores dos crimes narrados na inicial acusatória, havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (fumus commissi delicti).
    No caso sob exame, o acusado José Antônio Basto teria encomendado as mortes de Nauva e Vitor ao denunciado Gilcélio Ferreira Santos, o qual teria se dirigido à residência das vítimas (localizada na Rua Projetada, Centro de Vila Pavão) no dia 08/08/2016, por volta das 19h e efetuado diversos disparos de arma de fogo em desfavor de Nauva e Vitor, causando-lhes a morte. Convém destacar, que toda ação foi presenciada pela filha/irmã das vítimas (com apenas 07 (sete) anos de idade), causando temor e espanto na pacata cidade interiorana, demonstrando o risco que a liberdade dos acusados representam para a ordem pública, fazendo-se presente o periculum libertatis.
    Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: (…).
    Ressalto, que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, de desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
    Ademais, registro que o crime em comento é de natureza grave, punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o qual admite a decretação da prisão preventiva, como se vê do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    ISTO POSTO, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ANTÔNIO BASTO e GILCÉLIO FERREIRA SANTOS” (fls. 3-4, e-doc. 6).
    Em 17.4.2019, o paciente foi pronunciado pelos mesmos delitos descritos na denúncia, tendo sido mantida a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do réu (fls. 1-11, e-doc. 4).
    5. Impetrado o Habeas Corpus n. 0034785-62.2018.8.08.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente.
    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Leopoldo de Arruda Raposo:
     “Pretende o agravante, em síntese, o provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão monocrática, determinando a revogação da prisão preventiva.
    O agravo, contudo, não comporta provimento.
    A fim de delimitar a controvérsia, colaciono os fundamentos elencados, no ponto, na decisão proferida, às fls. 126-139, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, verbis:
    ‘Decido.
    Pretende o recorrente, em síntese, por meio do presente recurso ordinário, o reconhecimento da ausência de fundamentação da r. decisão de primeira instância que decretou sua prisão preventiva, bem como da inexistência de indícios de autoria ou participação na conduta que lhe é imputada.
    Inicialmente, no que tange à alegação de ausência de provas de envolvimento do Recorrente na conduta que lhe foi imputada, verifica-se que as instâncias ordinárias concluíram que:
    ‘[...] Diante disto não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão que revogou o mandado de prisão contra Gilcélio em beneficio do paciente.
    Com relação à alegação de inocência, entendo que tampouco é suficiente para concessão da ordem pretendida. O rito sumaríssimo do Habeas Corpus permite apenas a análise de ilegalidades patentes, o que não é o caso. [...]
    Mesmo se assim não fosse, em análise detida dos documentos acostados a esta ação constitucional, verifico que se fazem presentes indícios suficientes de autoria dada a relação conflitiva que as vítimas e o agressor possuíam’ (fl. 70).
    (…). In casu, no tocante à fundamentação do decreto prisional, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. (…)
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame.
    Reproduzo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: (…).
    Oportunamente transcrevo, ainda, trecho do v. acórdão, ora combatido, em que a segregação cautelar foi mantida, no punctum salliens: (…).
    Da análise dos excertos acima colacionados, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta ao recorrente, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente a forma pela qual o duplo homicídio qualificado teria sido, supostamente, perpetrado, vez que, conforme se dessume dos autos, o ora Recorrente teria, em tese, encomendado a morte de sua ex-companheira e do filho mais velho desta, os quais foram executados com vários disparos de arma de fogo, sendo que tudo teria ocorrido na presença de uma criança de 07 (sete) anos de idade, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, tudo a recomendar a segregação cautelar decretada em seu desfavor.
    Neste sentido, os seguintes julgados: (…).
    Com efeito, a segregação cautelar também tem como um de seus fundamentos a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, vez que, conforme se depreende dos autos o recorrente ‘vem se evadindo do cumprimento do mandado de prisão desde que expedido pelo juízo em 2017’, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema.
    Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. (…).
    Acrescente-se que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (…).
    Assim, na hipótese dos autos, verifica-se que o decisum ora agravado está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 8-19, e-doc. 11 – grifos nossos).
    7. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a fuga do distrito da culpa e o modus operandi serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.662/MS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de duplo homicídio qualificado imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora